Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR/PASSAGEIRO. VIAGEM DE RETORNO. BAGAGEM DESPACHADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES, E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE MODULADA. LIMITAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ORIGINÁRIA DE DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

1. Conquanto consubstancie o avençado em contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional relação de consumo, está sujeito à incidência dos tratados e convenções subscritos pelo Brasil e incorporados à legislação nacional segundo o neles dispostos, donde, conquanto sujeito o contratado ao disposto nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, os limites indenizatórios que estabelecem cingem-se aos danos de natureza material eventualmente suportados pelo passageiro, não dispondo sobre as indenizações derivadas de danos extrapatrimoniais, consoante tese firmada pela Suprema Corte (RE 636.331 e ARE 766.618).

2. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos morais que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, inclusive quanto ao transporte de bagagem, inclusive porque qualifica-se o avençado como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, por encartar prestadora de serviços e o destinatário final da prestação, restando satisfeitos os pressupostos indispensáveis a qualificação do liame com essa moldura jurídica (CDC, arts. 2o e 3o).

3. O extravio temporário de bagagem em viagem de retorno sujeita o passageiro a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de frustração de suas expectativas pessoais, ante a impossibilidade de fruir de imediato dos bens recebidos de familiares e a incerteza de recuperá-los, provocando-lhe angustia e sofrimento que maculam seu bem-estar e ânimo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciara, e, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.

4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

6. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.